Tribunal: TJSP
Processo: 1006415-23.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação indenizatória por danos morais e materiais – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Apelados que não se desincumbiram do ônus probatório, deixando de comprovar que o valor do saque informado no extrato bancário da conta corrente do apelante, foi efetivamente disponibilizado –

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação indenizatória por danos morais e materiais – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Apelados que não se desincumbiram do ônus probatório, deixando de comprovar que o valor do saque informado no extrato bancário da conta corrente do apelante, foi efetivamente disponibilizado – Configurada existência de registro de saque indevido, que caracteriza falha na prestação dos serviços bancários – Pedido de majoração da indenização fixada rejeitado – Honorários advocatícios que já foram fixados em percentual máximo – Recurso improvido.